Tribunal: TJES
Processo: 5027647-38.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027647-38.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTO RAMOS BARBOSA e outros
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO PARTICULAR E VEÍCULO A SERVIÇO DO ESTADO. VEÍCULO DO AUTOR ESTACIONADO EM LOCAL IRREGULAR. ESTACIONAMENTO IRREGULAR QUE CONFIGURA MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA (ART. 181 DO CTB), SEM APTIDÃO PARA ROMPER O NEXO CAUSAL OU CONFIGURAR CULPA CONCORRENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO (ART. 37, §6º, CF). AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DECISIVA DO AUTOR PARA O EVENTO DANOSO. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO EM MOVIMENTO NÃO AFASTADA PELO ENTE PÚBLICO. DANOS MATERIAIS INTEGRAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 4.000,00. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais e morais, na qual o requerente ROBERTO RAMOS BARBOSA aduz que seu veículo da marca VW/TIGUAN sofreu avarias no lado esquerdo ao ser abalroado pelo ônibus do HEMOES, que presta serviço ao Estado do Espírito Santo por meio da Secretaria de Estado da Saúde, no estacionamento da HUCAM, em 08/12/2023.

O autor formulou pedido de condenação do Estado ao pagamento de R$ 16.262,79 a título de danos materiais e R$ 15.000,00 a título de danos morais.

O Estado do Espírito Santo apresentou contestação sustentando que o veículo do autor estava estacionado em local indevido, o que teria sido a causa exclusiva do acidente, pugnando pela improcedência total do pedido.

Sobreveio sentença que
reconheceu a culpa concorrente das partes, julgando parcialmente procedente o pedido para condenar o Estado ao pagamento de R$ 8.131,40 a título de danos materiais, afastando os danos morais.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado. O requerente pleiteia a reforma da sentença para a integral procedência do pedido, incluindo os danos morais. O Estado pugna pela total improcedência da ação, sustentando culpa exclusiva do autor.

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os recursos são cabíveis, tempestivos e o preparo fora devidamente realizado, à exceção do ente estatal, que goza de isenção. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo ambos os recursos no efeito previsto no art. 43 da Lei nº 9.099/95.

O Estado
sustenta que o veículo do autor estava estacionado em local impróprio, o que teria sido a causa exclusiva do acidente, afastando qualquer responsabilidade do ente público. A tese não prospera.

O Estado do Espírito Santo responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes a terceiros, na forma do art. 37, §6º, da Constituição Federal. Para a responsabilização objetiva, basta a comprovação da conduta do agente, do dano e do nexo causal entre ambos, sendo desnecessária a perquirição de culpa.

No caso dos autos, é incontroverso que o ônibus do HEMOES, em serviço ao Estado, abalroou o veículo do autor enquanto este se encontrava estacionado. A conduta do motorista do ônibus ao realizar manobra sem a devida cautela constitui o fato gerador do dano, comprovado pelas fotografias e pelo Boletim Unificado acostados aos autos.

Para que se configure a culpa exclusiva da vítima como causa excludente de responsabilidade estatal, é imprescindível que a conduta do ofendido tenha sido a causa determinante e exclusiva do evento danoso, rompendo integralmente o nexo causal entre a atuação do agente público e o dano. Tal situação não se verifica nos presentes autos.

A prova dos autos, em especial o conjunto fotográfico, demonstra que havia espaço considerável para que o motorista do ônibus realizasse a manobra sem atingir o veículo do autor, caso agisse com a prudência e o dever de cuidado exigidos de todo condutor. O acidente era evitável.

Nesse contexto, o recurso do Estado deve ser desprovido.

O autor
insurge-se contra o reconhecimento de culpa concorrente e contra o afastamento dos danos morais. Razão lhe assiste.

A sentença
reconheceu culpa concorrente do autor ao fundamento de que seu veículo estava estacionado em local indevido em uma curva do estacionamento da HUCAM. Contudo, tal circunstância não tem o condão de gerar culpa civil apta a mitigar a responsabilidade do Estado.

O estacionamento irregular de veículo configura, no máximo, infração administrativa prevista no art. 181 do Código de Trânsito Brasileiro, cujas sanções são de natureza exclusivamente administrativa. A infração administrativa não se confunde, nem se transmuta automaticamente, em culpa civil.

A jurisprudência pátria é assente nesse sentido. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal consolidou o entendimento de que o estacionamento irregular de veículo representa mera infração administrativa que não projeta, automática e instantaneamente, responsabilidade por possível acidente de trânsito (TJDFT, Informativo de Jurisprudência nº 145). Na mesma linha, a orientação jurisprudencial do STJ é no sentido de que o motorista que colide seu veículo contra outro estacionado responde pelos danos causados, ainda que comprovado o estacionamento irregular deste último, pois a irregularidade cometida pelo motorista que estaciona mal o seu veículo não autoriza que outrem danifique seu patrimônio.

Tribunais de todo o país convergem nessa orientação: o simples fato de o veículo atingido estar estacionado em local proibido não passa de mera infração administrativa, não importando em culpa concorrente, salvo se o local em que estacionado contribuiu de forma decisiva e inevitável para a ocorrência do acidente.

Para que o estacionamento irregular configure culpa concorrente apta a reduzir a indenização, é indispensável que ele tenha contribuído de forma decisiva para a ocorrência do sinistro, isto é, que o acidente fosse objetivamente inevitável para o condutor do veículo em movimento, como ocorreria, por exemplo, se o carro estivesse estacionado na contramão em curva fechada, sem iluminação, tornando impossível a visão e a manobra de desvio.

Essa situação não se verifica nos presentes autos. O conjunto probatório demonstra que havia espaço suficiente para manobra no local do acidente. O sinistro era evitável com o emprego da cautela ordinária exigida de todo condutor, especialmente no interior de estacionamento hospitalar, ambiente que, por sua natureza, exige redobrada atenção.

Ademais, trata-se de colisão em veículo estacionado. Nessa hipótese, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a presunção de culpa recai sobre o condutor do veículo em movimento, competindo a ele afastar tal presunção mediante prova robusta, ônus do qual o Estado não se desincumbiu.

Dessa forma, a irregularidade do estacionamento, embora possa sujeitar o autor às sanções administrativas cabíveis, não tem relação direta com a causa determinante do acidente. O nexo causal que importa ao direito civil é aquele entre a conduta do motorista do ônibus e o dano, e esse nexo está plenamente demonstrado nos autos.

Não se pode perder de vista que, diferentemente das colisões entre particulares regidas pela responsabilidade civil subjetiva, a presente ação envolve a responsabilidade objetiva do Estado (art. 37, §6º, CF). Nessa modalidade de responsabilidade, a mitigação por culpa concorrente da vítima exige demonstração de que a sua conduta contribuiu de maneira relevante e efetiva para o evento danoso.

A mera infração administrativa de estacionar em local irregular, por si só, não alcança esse patamar. Admitir o contrário significaria impor ao cidadão o risco de ver seu patrimônio danificado por agentes públicos sem direito à reparação integral, sempre que houvesse qualquer irregularidade formal em sua conduta — o que afronta o princípio da reparação integral do dano e a própria ratio do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

Os danos materiais foram devidamente demonstrados nos autos, com apresentação dos orçamentos e comprovantes de reparo do veículo, totalizando R$ 16.262,79. Afastada a culpa concorrente, o Estado deve ser condenado ao ressarcimento integral dos danos materiais comprovados, devidamente corrigidos monetariamente desde a data do desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

A sentença afastou os danos morais com fundamento na culpa concorrente. Reformada essa premissa, passa-se à análise do seu cabimento.

O dano moral não decorre apenas de lesões graves à honra ou dignidade, mas também de situações que causam angústia, abalo psíquico e transtorno relevante ao cotidiano da pessoa. No caso concreto, o autor, ao término de seu turno de trabalho na HUCAM, deparou-se com seu veículo avariado no estacionamento do próprio estabelecimento onde prestava serviços dano causado por veículo a serviço do Estado, sem qualquer culpa sua.

A necessidade de registrar boletim de ocorrência, de suportar os custos do reparo, de enfrentar demanda judicial contra o ente estatal para obter o ressarcimento que lhe era devido, e a própria privação do uso do veículo durante o período de reparo configuram aborrecimentos que superam o mero dissabor cotidiano, caracterizando efetivo dano moral passível de indenização.

Considerando as circunstâncias do caso, o grau de comprometimento emocional, o caráter pedagógico e compensatório da indenização, e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, arbitro os danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS
e, no mérito:

a) NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Estado do Espírito Santo, por não restar demonstrada a culpa exclusiva do autor capaz de romper o nexo causal entre a conduta do agente público e o dano sofrido;

b) DOU PROVIMENTO
ao recurso do autor, para
REFORMAR A SENTENÇA
e condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de:

(i)
R$ 16.262,79
(dezesseis mil, duzentos e sessenta e dois reais e setenta e nove centavos) a título de
danos materiais
, devidamente corrigidos monetariamente desde a data do desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

(ii)
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) a título de
danos morais
, corrigidos monetariamente a partir desta data e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Em razão da sucumbência, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, observada a inexigibilidade de custas pelo ente estatal.

Sem reexame necessário, nos termos do art. 11 da Lei nº 12.153/09.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)